Tribunal: CARF
Processo: 11274.720617/2021-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720617/2021-84
ACÓRDÃO
3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2018
MULTA ISOLADA. EFD-CONTRIBUIÇÕES.
A apresentação da EFD-Contribuições com incorreções ou omissões
acarretará a aplicação de multa isolada ao infrator, conforme legislação
aplicável.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado em votar da seguinte forma: i) por unanimidade
de votos, em conhecer do Recurso Voluntário de Julia Carolina de Lima Albuquerque, e conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário da TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, não conhecendo
do argumento referente ao caráter confiscatório da multa aplicada; e, ii) por maioria de votos,
rejeitar a diligência requerida pela TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que entendia
pela pertinência da diligência para confirmar o enquadramento legal da penalidade e dava
provimento ao Recurso Voluntário; e b) por voto de qualidade, para negar provimento ao recurso
da responsável solidária Júlia Carolina de Lima Albuquerque. Vencidos os conselheiros Joana Maria
de Oliveira Guimarães e Wilson Antônio de Souza Correa que entendiam pela exclusão da
responsabilidade uma vez que a alteração contratual 06 foi registrada na Junta Comercial apenas
em 22/01/2019, e a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que entendia pela insuficiência de
provas para manutenção da responsabilidade.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
2

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fábio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
A fiscalização foi comandada conforme Termo de Distribuição de Procedimento
de Fiscalização (TDPF-F) no 04.1.01.00-2021-00127-9, tendo como objetivo
averiguação da regularidade fiscal dos recolhimentos dos tributos IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS, Multas Gerais e IOF, anos-calendário de 2017 e 2018.
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 154/173, no qual a
fiscalização detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de
auditoria, que, ao final, resultou nos lançamentos.
O presente acórdão diz respeito apenas a autuação Multas Isoladas por
descumprimento de obrigação acessória, EFD-Contribuições.
O início do procedimento fiscal se deu em 09/03/2021, conforme AR no
BZ099474295BR, a partir da ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Ainda no mesmo mês, em 29/03/21, a contribuinte solicitou dilação do prazo para
o envio dos documentos inicialmente solicitados. Apresentou procuração para o
Sr. João Ferreira da Silva Neto, contador da empresa.
Passado prazo, a Fiscalização solicitou novamente os documentos a serem
utilizados na fiscalização, em 27/4/21.
Em 02/5/21, através do e-mail, a fiscalizada apresentou parte da documentação
solicitada, a saber: planilha de cálculo do PIS e da COFINS e os balancetes dos
meses 01, 02, 04 de 2018.
Foram solicitados mais documentos conforme intimações fiscais 01 a 05.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
3
Inicialmente, a Fiscalização verificou que a fiscalizada optara pela apuração do
IRPJ e da CSLL através da sistemática do LUCRO REAL ANUAL, o que implica na
apuração das contribuições para o PIS/PASEP e para COFINS pelo regime não-
cumulativo, assim como do envio da ECD Contribuições, mês a mês.
Por sua vez, a partir das informações prestadas pelo contribuinte, declarados nas
ECF ́s, a Fiscalização realizou o recalculo das contribuições, apurando
insubsistências.
Dentre as obrigações acessórias, a ECF e a EFD – Contribuições são arquivos
digitais instituídos no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, a serem
utilizados pelas empresas na escrituração das contribuições PIS e COFINS e do IRPJ
e da CSLL.
Durante o procedimento fiscalizatório, a Fiscalização realizou o batimento entre
as informações declaradas nas ECD, ECF e EFD-Contribuições, confrontando tais
informações com os valores declarados nas DCTFs e os recolhimentos e
compensações apresentadas pelo contribuinte.
Durante o recálculo das contribuições, a Fiscalização apurou que a empresa
transmitiu, nos meses do ano calendário de 2017 (jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago,
set e dez) e nos meses do ano calendário de 2018 (jan a dez), os arquivos das EFD-
Contribuições somente com os registros de abertura e encerramento (blocos 0 e
9)1. Ou seja, apresentou os arquivos zerados. Quanto aos meses de mar, out e
nov do ano calendário de 2017 a empresa não transmitiu a EFD – Contribuições,
encontrando-se, portanto, omissa quanto a apresentação das referidas
escriturações.
A Fiscalização concluiu que a empresa não cumpriu por completo a obrigação no
prazo estabelecido pela legislação, uma vez que não enviou as informações
necessárias requeridas, ou seja, apresentou as EFD Contribuições, dos períodos
acima indicados, referentes aos anos calendário de 2017 e 2018 zeradas, ou seja,
sem as informações necessárias e suficientes para que a RFB pudesse analisar as
informações apresentadas e verificar o seu recolhimento (DARF) e/ou a correta
declaração dos débitos exigíveis (DCTF).
Pelo descumprimento, a Fiscalização entendeu pela ocorrência do fato gerador da
multa prevista no art. 57 da MP 2158-35/2001, com redação dada pela Lei no
12873/2013.
A base de cálculo utilizada está explicada nas fls. 90-92 do TVF.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
A Fiscalização também considerou que os gestores da companhia, Victor Manuel
Ribeiro Calção Filho, CPF 095.610.824-54, Julia Carolina de Lima Albuquerque, CPF
057.635.304-38 agiram com infração a lei, devendo ser responsabilizados
pessoalmente pelos créditos, conforme art. 135 do CTN.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
4
A Fiscalização entendeu que restou caracterizada a infração a lei, quanto a
fiscalizada, por mera liberalidade de seu administrador, deixa de apresentar as
escriturações fiscais digitais das contribuições – EFD-Contribuições relativas aos
períodos (mar, out e nov/2017) objetos da presente ação fiscal, descumprindo
desta forma o estatuído no art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.252, de 01 de
março de 2012, que regulamentou o disposto no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999 e art. 2o do Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007. Bem
como apresentou de forma irregular, descumprindo a IN RFB no 1.252, de 01 de
março de 2012, quando apresenta as referidas escriturações para os períodos
(jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set e dez/ 2017 e de jan a dez ano calendário de
2018), com os arquivos das EFD-Contribuições somente com os registros de
abertura e encerramento (blocos 0 e 9)1. Ou seja, apresentou os arquivos
“zerados” em total desacordo com a contabilidade (ECD) da fiscalizada, omitindo
as informações que legalmente deveriam ser prestadas pela fiscalizada.
Com essa prática a fiscalizada teria omitido da administração tributária
importantíssimas e imprescindíveis informações quanto a forma e apuração das
contribuições sociais do PIS e da COFINS, bem como deixou de informar os
débitos das referidas contribuições nas respectivas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais, com isso, deixou de recolher as contribuições aos
cofres da Fazenda Pública. A prática reiterada (por vários períodos seguidos
durante os anos calendários de 2017 e 2018) dessa conduta em descumprimento
a legislação tributária federal demonstra de forma contundente a prática
infracional dos representantes da fiscalizada no curso dos períodos em que
estiveram à frente da administração da empresa ora autuada.
IMPUGNAÇÃO - TOPPUS
O contribuinte apresenta sua impugnação, na qual solicita:
Que a impugnação seja provida, sendo declarado nulo o procedimento fiscal.
Apresenta como principais motivos:
Alega erro no enquadramento legal da multa aplicada;
Alega que a Fiscalização, em sua ânsia punitiva, aplicou a sansão mais severa;
Alega que deveria ser aplicada a multa de R$ 500,00 por mês-calendário;
Alega que as multas deveriam ser reduzidas no percentual de 75%;
Alega erro na apuração do crédito tributário, o que majorou a cobrança da multa;
Alega erro na apuração da multa, que ao contrário que foi dito no TVF a
Fiscalização não teria utilizado a apuração mais benéfica ao contribuinte;
Alega erro no cálculo da multa, pois no cálculo do PIS/COFINS a incidência ocorre
no faturamento, não devendo-se falar nada das entradas;
Alega caráter confiscatório da cumulação das multas;
IMPUGNAÇÃO – JULIA CAROLINA DE LIMA ALBUQUERQUE
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
5
A responsável tributário apresenta sua defesa, na qual solicita que seja
impugnado o lançamento.
Apresenta como principais argumentos:
Alega que foi indevidamente atribuída a responsabilização à impugnante com
fundamento no art. 135, inciso III, do CTN;
Alega que não foi provado ato doloso ou fraudulento;
Alega que não foi descrita a conduta da impugnante;
Alega que a conduta da pessoa jurídica não se confunde com a dos sócios;
Alega falta de esforço argumentativo por parte da Fiscalização que não trouxe a
conduta da impugnante;
Alega não ser possível apontar qualquer conduta ilícita do impugnante.
A impugnação foi analisada e julgada improcedente, por unanimidade de votos,
pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ/01) conforme
acórdão 101-014.763, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 11274.720617/2021-84
ACÓRDÃO 101-014.763 – 2a TURMA/DRJ01
SESSÃO DE 7 de dezembro de 2021
INTERESSADO TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CPNJ/CPF 09.281.162/0001-10 Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017 e 2018
MULTA ISOLADA. EFD-CONTRIBUIÇÕES.
A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado pela RFB, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das
multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto
de 2013)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A empresa foi cientificada da decisão de primeira instância em 05/01/22 por via
postal, com Aviso de Recebimento (AR) e, em 03/02/22, apresentou recurso voluntário em que
solicita:
67. Por todo o exposto, a Recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do
presente recurso voluntário para reformar integralmente a decisão recorrida e,
por conseguinte, reconhecer a inteira INSUBSISTÊNCIA, por nulidade e/ou
improcedência do Auto de Infração lavrado no presente processo administrativo
tributário.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
6
68. Porém, caso os doutos julgadores não decidam, de pronto, pela
improcedência da autuação, que seja determinada diligência complementar, para
virem à tona, e serem comprovados mais ainda, os elementos destes autos.
A responsável solidária Julia Carolina de Lima Albuquerque foi cientificada da
decisão de primeira instância em 07/01/22 por via postal, com Aviso de Recebimento (AR) e, em
03/02/22, apresentou recurso voluntário em que solicita:
27. Por todo exposto, a Recorrente requer conhecimento e provimento do
presente recurso voluntário para afastar a responsabilidade tributária a ela
imputada, excluindo-a do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, relator
Os recursos voluntários são tempestivos e devem ser parcialmente conhecidos,
conforme descrito a seguir.
1) Recurso de Toppus Serviços Terceirizados Eirelli
O recurso solicita o reconhecimento da insubsistência por nulidade e/ou
improcedência do auto de infração, trazendo questões sobre A) Erro de apuração do crédito
tributário e equivocado enquadramento legal da multa aplicada; B) Erro na apuração do crédito
tributário e indevida majoração da cobrança e C) Caráter confiscatório da sanção. Por fim, solicita,
caso mantida a autuação, diligência complementar.
Tais questões passam a ser tratadas a seguir.
A) Erro de apuração do crédito tributário e equivocado enquadramento legal da
multa aplicada
Neste tópico, a recorrente traz questionamentos sobre a fundamentação legal do
auto de infração. Abaixo, excertos do recurso voluntário:
11. No caso concreto, conforme relatado, para alguns períodos, a Contribuinte
havia deixado de transmitir a EDF-Contribuições e, para outros, apresentado em
branco, o que, substancialmente, representa uma não entrega razão pela qual foi
intimada pela fiscalização no “Termo de início do Procedimento Fiscal” para
“apresentar a (...) EFD-contribuições”, entre outros documentos (fl. 02):
(...)
12. O próprio acórdão recorrido, nesse sentido, textualmente descreve a ausência
de prestação das informações, seja porque, em alguns meses, A
EFDCONTRIBUIÇÕES NÃO FOI SEQUER TRANSMITIDA, seja porque, em outros
meses, ESTAVA EM BRANCO, O QUE SUBSTANCIALMENTE REPRESENTA AUSÊNCIA
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
7
DE ENTREGA, assim, “encontrando-se (...) omissa quanto a apresentação das
referidas escriturações” a contribuinte nas palavras registradas na decisão
questionada:
(...)
13. Demonstrando ânsia punitiva incompatível com a legislação de regência, no
entanto, foi aplicada ao caso a sanção mais severa, prevista no inciso II do art. 12,
inciso II da Lei no 8.218/1991, de 5% (cinco por cento) do valor da operação,
limitada a 1% da receita bruta, que diz respeito à prestação incorreta de
informações:
(...)
14. A gravidade da punição, no caso de inexatidão, justifica-se porque impõe à
RFB a necessidade de fiscalizar a composição dos valores informados, o que não
se vislumbra no caso de não ser prestada a informação, como neste caso, cuja
sanção específica é prevista no inciso II do art. 57 da MP no 2.158-35/2001 e art.
757, inciso II, da IN RFB No 1911/2019, abaixo transcritas:
(...)
18. Nessa trilha, ao contrário do que aduziu o acórdão recorrido, o verdadeiro
“enquadramento legal” registrado no auto de infração, foi o “art. 12, inciso II, da
Lei no 8.218/91”, e não art. 57, inciso II, da MP 2158-35/2001, não deixando
margem para dúvidas quanto à penalidade efetivamente aplicada pela
fiscalização.
(...)
23. É necessário pontuar, por outro lado, que, em reposta à intimação (fl. 02), a
Contribuinte apresentou à fiscalização a mesma EFC-Contribuições “zerada” que
já havia sido transmitida, consoante consta nos autos do processo (Fls. 76-82):
(...)
26. Quer dizer, ou a EFD-Contribuições “em branco” é tida como não apresentada,
resultando na multa menos grave (II do art. 57 da MP no 2.158-35/2001; art. 757,
II da IN RFB No 1911/2019) ou é considerada apresentada e, neste caso, na pior
hipótese, dever-se-ia apurar a sanção com a redução prevista no inciso II do
mesmo art. 12 da Lei 8.218/1991.
(...)
28. De toda sorte, foi demonstrada, no caso, o erro na capitulação legal a sanção,
o que ocasionou equivocada apuração e excessiva majoração da exigência, de
sorte que se faz necessária a reforma do acórdão recorrido para afastar
integralmente a cobrança.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
8
Trata-se de caso de entrega de arquivos das EFD-Contribuições somente com os
registros de abertura e encerramento (blocos 0 e 9), com os arquivos todos zerados. O presente
lançamento refere-se exclusivamente aos fatos geradores de janeiro a dezembro de 2018, motivo
pelo qual questões relativas ao ano de 2017 – como os casos de meses onde a empresa estava
omissa - não precisam ser abordadas:

A fiscalização utilizou, como enquadramento legal, o inciso II do art. 12 da Lei no
8.218/1991, que estabelece multa de 5% (cinco por cento) do valor da operação, limitada a 1% da
receita bruta. A recorrente alega que seria cabível a sanção prevista no art. 57, inciso II, da MP no
2.158-35/2001 e art. 757, inciso II da IN RFB No 1911/2019, de R$500,00 (quinhentos reais) por
mês- calendário. Alega ainda que, caso mantido o enquadramento do art. 12 da Lei no 8.218/1991,
caberia a redução prevista no parágrafo único, inciso II, alínea “d” do mesmo art. 12.
Importante neste ponto reforçar o objeto da presente lide. Apesar do TVF referir-se
aos anos-calendário de 2017 e 2018, o presente processo trata apenas dos 12 meses do ano-
calendário de 2018. A situação das EFD-Contribuições para esse ano era que haviam sido
entregues antes do início da ação fiscal, com arquivos todos zerados. Não se trata, então, de não
cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para cumprir obrigação
acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, como
disposto no inciso II da MP no 2.158-35/2001. Não se aplica, assim, de plano, a sanção prevista no
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
9
art. 57, inciso II, da MP no 2.158-35/2001 e art. 757, inciso II da IN RFB No 1911/2019, de R$500,00
(quinhentos reais) por mês.
A multa para apresentação de ECF e EFD Contribuições com informações inexatas,
incompletas ou omitidas na transmissão e arquivos no sistema SPED estava inicialmente prevista
no art. 57 da MP 2158-35/2001 que estabelece que :
Art. 57 - O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 24 de outubro de 2013)
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou
isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 24 de
outubro de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de
24 de outubro de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas; (Incluído pela Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos
estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 24 de outubro de
2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluído pela Lei no 12.873, de 24
de outubro de 2013) (negrito nosso)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias
da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário,
no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluído pela Lei no
12.873, de 24 de outubro de 2013)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
10
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a
obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013)
(...)
Por seu turno, a Lei no 8.218/91, que se aplica à ECF, estabelece, no seu art. 12,
que:
“Art. 12 – A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
[...]
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou
prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos
arquivos; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)”.
Para o ano-calendário de 2018, aplica-se a MP 2.158/01, com a redação dada pela
Lei 12.873/13. Quanto a isso, tanto a fiscalização como o contribuinte concordam. Ocorre que a
fiscalização entende que cabe o disposto no inciso III do art. 57, enquanto a empresa entende que
cabe o inciso II do art. 57. Como já descrito acima, trata-se de cumprimento de obrigação acessória
com informações inexatas, incompletas ou omitidas, então o aplicável é o inciso III.
Pois bem: considerado tal inciso, a fiscalização aplicou o princípio da retroatividade
benigna, já que a sanção prevista na Lei 8.218/91, com limitação e 1% do valor da receita bruta,
era mais favorável ao contribuinte do que os 3% das transações comerciais previstos na MP 2.158:
18. Em que pese o fato gerador da multa por apresentar escrituração digital com
informações inexatas, incompletas ou omitidas ocorrer na data da efetiva entrega
do arquivo com as informações, no presente caso, há que se observar o princípio
da retroatividade benigna, quando a lei aplica-se a ato ou fato pretérito que lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática, nos termos do art. 106, II, c da Lei 5172/66 (Código Tributário Nacional);
19. Destarte, na presente fiscalização, referente ao período de 01/01/2017 a
31/12/2018, os fatos geradores das multas ocorreram sob a égide do Art. 57,
inciso III, alínea “a”, com redação pela Lei 12.873/2013, ou seja, 3%, não inferior a
R$ 100,00, do valor das transações comerciais ou das operações financeiras,
próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável
tributário;
20. Todavia, caso seja mais favorável ao contribuinte, em respeito ao princípio da
retroatividade benigna, será aplicado o Art. 12, II, da Lei 8.218 de 1991, ou seja,
multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
11
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos.
Por fim, não se aplica a redução de 75% na multa prevista no inciso II do parágrafo
único do art. 12 da Lei no 8.218/91 pois tal redução ocorre apenas na situação em que o
contribuinte é intimado e cumpre a obrigação acessória no prazo fixado na intimação. Como já
descrito, no ano-calendário de 2018 não ocorreu tal situação, já que a obrigação acessória foi
cumprida – ainda que com informações incorretas – antes do início da ação fiscal.
A decisão de piso deve, assim, ser mantida neste tópico.
B) Erro na apuração do crédito tributário e indevida majoração da cobrança
A recorrente alega, neste tópico, o seguinte:
29. A autuação, ainda, é improcedente em função de evidente erro no
enquadramento legal e apuração do crédito exigido, o que, igualmente, motiva a
necessidade de reforma do acórdão atacado.
(...)
31. Frente a uma sucessão de normas, no entanto, por arbitrariamente entender
ser mais favorável ao contribuinte, a fiscalização ESCOLHEU aplicar a punição
contida no art. 12, inciso II, da Lei 8.218/1991 que erroneamente lhe pareceu
mais benéfica:
(...)
37. Ora, teria a autuação que trazer as duas formas, os dois cálculos, para só aí
poder comprovar que escolheu a norma mais benéfica.
(...)
41. Até porque, não basta simplesmente falar em termos de alíquotas; que 3%
seria pior que 5% mas limitado a 1%, como concluiu o acórdão recorrido para
manter a autuação
(...)
43. Assim, mesmo uma alíquota maior pode gerar multa menor, se incidir sobre
um base reduzida.
(...)
51. Ora, estar-se-ia a tratar de PIS/COFINS, contribuições que incidem sobre a
receita bruta, portanto sobre as saídas da empresa, e não sobre entradas.
(...)
53. Daí porque há erro na base de cálculo, ao contrário do que entendeu o
acórdão recorrido, ao se incluir as entradas.
(...)
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
12
57. Daí porque, apenas com a análise de cada entrada, em cotejo com a saída, é
que se poderia elencar a base de cálculo real; mesmo para o cálculo conforme a
tese do fisco.
(...)
59. A multa aplicada, portanto, é indevida por vários elementos, fáticos e legais;
qualquer um deles suficiente para macular a autuação, razão porque é forçosa a
reforma do acórdão recorrido, para que se julgue improcedente a exigência.
Não assiste razão à recorrente.
Em apertada síntese, a recorrente alega que os 3% do valor total das transações da
empresa poderiam resultar num valor menor do que os 5% do valor das operações limitado a 1%
da receita bruta.
Preliminarmente importante destacar que a multa aplicada foi de 1% sobre a
receita bruta. Então, efetivamente as entradas não foram consideradas no cálculo da multa, não
sendo minimamente cabíveis argumentações neste aspecto.
Quanto à hipótese de que 3% sobre o total das transações comerciais poderia
resultar num valor menor do que 1% sobre a receita bruta, não faz sentido. O total das transações
comerciais de qualquer empresa sempre será maior do que a receita bruta, já que o faturamento é
um dos componentes do total de transações comerciais. Então, 3% de um número maior SEMPRE
será maior do que 1% de um número menor.
Nesse contexto, considerando a retroatividade benigna, a fiscalização agiu
corretamente ao considerar 1% da receita bruta que, com certeza, corresponde a um valor menor
do que 3% do total das transações comerciais.
Por fim, caso entendesse que a retroatividade benigna foi utilizada indevidamente
pela fiscalização, a recorrente deveria demonstrar isso – o que não ocorreu.
Assim, nenhum reparo a fazer na decisão de primeira instância.
C) Caráter confiscatório da sanção
A recorrente discorre sobre a natureza confiscatória da cumulação de multas:
60. Deve-se, por fim, registrar a clara NATUREZA CONFISCATÓRIA DA
CUMULAÇÃO DE MULTAS e sanções aqui aplicadas.
61. É que, em relação aos mesmos anos-calendário, a Recorrente está sendo
QUATRO VEZES sancionada com:
c. multa qualificada em 150% (PAFs no 11274.720-603/2021-61 e
11274.720-616/2021-30);
d. multa de ofício de 75% (PAF 11274.720-602/2021-16);
e. multa isolada de 50% (PAF 11274.720-602/2021-16);
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
13
f. e multa de 1% de toda receita bruta (PAF 11274.720-617/2021-84 e PAF
11274.720-615/2021-95);
62. Ora, considerando-se em conjugação todas as sanções aqui descritas, verse-á
que, no caso, as multas superam em muito os valores dos tributos devidos pela
Recorrente no período, o que apenas evidencia a NATUREZA CONFISCATÓRIA e
DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES, impondo, nos termos da jurisprudência
firmada pelo Plenário do v. STF, o afastamento das penalidades:
(...)
65. No caso, é induvidoso que a QUESTÃO JÁ FOI ANALISADA pelas DUAS TURMAS
QUE INTEGRAM o PLENÁRIO DO V. STF, as quais concluíram pelo afastamento da
penalidade superior ao montante do tributo, como neste presente caso:
(...)
66. Por essa razão, também, o reconhecimento da improcedência da exigência se
impõe.
Não assiste razão à recorrente.
O processo 11274.720-602/2021-16 trata de IRPJ e CSLL devidos e não declarados e
não recolhidos nos anos de 2017 e 2018. Não existe, assim, nenhuma relação com os valores
objeto do presente processo, que tratam de multa por apresentação de EFD-Contribuições com
informações incorretas de PIS e Cofins no ano de 2018. São tributos diversos, infrações diversas,
fatos geradores diversos.
Os processos 11274.720-603/2021-61 e 11274.720-616/2021-30, por sua vez,
tratam de cobrança dos valores de PIS e Cofins dos anos de 2017 e 2018 devidos e não declarados
e não recolhidos. Tal cobrança foi feita com o devido acréscimo de juros e multa de ofício.
Como já descrito, a presente multa foi aplicada por irregularidade na Escrituração
Digital do recorrente (EFD-Contribuições). Trata-se de obrigação acessória essencial para os
procedimentos fiscalizatórios e a ocorrência de irregularidades ou a aplicação da penalidade não
guarda relação direta com a falta de recolhimento de tributos. O contribuinte pode descumprir a
obrigação acessória e, mesmo assim, apurar e recolher corretamente os seus tributos. Assim é
que, essa jamais pode ser considerada como uma etapa preparatória para a falta de recolhimento
de tributos, tratando-se de ações completamente autônomas.
Além disso, as multas aplicadas (multa por descumprimento de obrigação acessória
e a multa de ofício) são penalidades cujos fatos geradores e bases legais são distintos, com base
de cálculo e alíquotas igualmente distintas. Portanto, acontecendo a situação prevista em lei, a
autoridade fiscal tem a obrigação de ofício de realizar o lançamento, podendo incorrer em
responsabilidade funcional caso não cumpra o seu dever. Da mesma forma, o julgador não pode
se desviar do conteúdo da lei diante de situação fática que se configura claramente como hipótese
de aplicação da penalidade.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
14
Ressalte-se que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
conforme disposto no parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional. Por essa razão,
constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a efetuar o
lançamento de ofício da multa.
Quanto a alegação do caráter confiscatório da multa, não cabe a este Colegiado,
“afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”:
A matéria já foi sumulada pelo CARF, não existindo mais discussão sobre o tema:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Assim, não deve prosperar a pretensão da recorrente nesse tópico.
Finalmente, a recorrente solicita diligência complementar:
68. Porém, caso os doutos julgadores não decidam, de pronto, pela
improcedência da autuação, que seja determinada diligência complementar, para
virem à tona, e serem comprovados mais ainda, os elementos destes autos.
A diligência é determinada quando se entende que o processo não está em
condições de ser julgado, necessitando de novos elementos e/ou providências. Nesse contexto,
compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, “caput”, do Decreto no 70.235/72, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
No presente caso considera-se desnecessária a diligência solicitada pela recorrente,
por entendê-la dispensável para o deslinde do julgamento.
Os documentos constantes dos autos foram suficientes para elaboração do
presente voto, não restando questão a ser esclarecida ou elucidada.
O pedido de diligência deve, então, ser indeferido.
2) Recurso de Julia Carolina de Lima Albuquerque
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
15
No recurso interposto pela responsável solidária é solicitado o afastamento da
responsabilidade tributária com base na inexistência dos pressupostos legais do art. 135, inciso III
do CTN: ausência de fundamento para responsabilidade tributária. Abaixo, trechos do recurso:
9. Como bem reconhece a própria autoridade fiscal, “para inclusão de qualquer
um dos sujeitos elencados no artigo 135 do CTN (...) é obrigatório que fique
provado que esse terceiro praticou atos dolosos ou fraudulentos”:
(...)
10. O fato, contudo, como foi manifestamente demonstrado na impugnação
apresentada, é que não foi descrita uma única conduta da Recorrente que
viabilize a responsabilização por créditos de terceiros, nos termos do art. 135,
inciso III, do CTN, tendo a fiscalização dedicado um único parágrafo, de forma
absolutamente genérica, para “fundamentar” a atribuição de responsabilidade no
caso.
(...)
13. Quer dizer, ainda que se considere que houve apresentação “de forma
irregular” a EFD-Contribuições, o que já é representa presunção subjetiva da
fiscalização, inadvertidamente encampada pela decisão recorrida e objeto de
contencioso pelo real contribuinte, tal conduta foi cometida pela pessoa jurídica,
e não pela ora Recorrente.
(...)
15. Vale dizer, o art. 135, inciso III, do CTN permite a responsabilização do
administrador pelas obrigações “resultantes de atos praticados” por ele, e não por
atos supostamente praticados pela pessoa jurídica relativamente às obrigações
acessórias dela, como entendeu a fiscalização e chancelou o acórdão recorrido:
(...)
20. No caso, ademais, não se comprovou qualquer conduta fraudulenta
concretamente realizada pela Recorrente. Ao contrário, a apuração de todos os
tributos da pessoa jurídica se deu com base nas informações disponibilizadas ao
Fisco, NÃO SENDO POSSÍVEL ACUSAR QUALQUER CONDUTA ILÍCITA POR PARTE
DA RECORRENTE DE SONEGAÇÃO, como indevidamente fez a fiscalização.
(...)
26. Logo, não havendo comprovação e nem mesmo sido descrita qualquer
conduta fraudulenta ou dolosa da Recorrente, impossível a atribuição de
responsabilidade com base no art. 135, inciso III, do CTN, a qual, por isso, deve ser
afastada no caso concreto.
Não assiste razão à recorrente.
A recorrente passou a gerir a empresa em 03/01/18, conforme consta no contrato
social da empresa:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
16

(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
17

Vejamos como foi o comportamento da empresa em relação à Cofins no ano de
2018:
Conforme apuração feita pela própria empresa, os valores a pagar seriam:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
18

Porém, mesmo sabendo que aqueles eram os valores devidos, a empresa
simplesmente omitiu totalmente tais débitos nas EFD-Contribuições, entregando as EFD
totalmente zeradas em todos os meses do ano.
Para o PIS a situação foi a mesma, com mudança apenas nos valores envolvidos.
Tratando-se de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Julia é a
única titular, cabendo, conforme disposto na cláusula sexta do contrato social, unicamente a ela a
administração da empresa.
Na condição de única titular, administradora e responsável pela empresa, Julia
poderia e deveria ter zelado pela não ocorrência das infrações constatadas A responsabilidade
decorre de expressa disposição legal, pois respondem pessoalmente os representantes da pessoa
jurídica pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei (que trata o presente caso), contrato social ou
estatutos, conforme disciplina o art. 135 do Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Não é plausível admitir que a única titular e administradora da empresa não tivesse
conhecimento das operações que eram feitas por ela. Não é razoável imaginar que
reiteradamente a sua empresa cumpria obrigações acessórias com valores todos zerados à sua
revelia. Não é possível que passasse desapercebido para ela que a sua empresa não declarava e
não pagava valores a título de contribuições sobre o faturamento, sendo que ela sabidamente
tinha faturamento. Foram quase R$10.600.000,00 que deixaram de ser declarados (e pagos)
durante o ano de 2018.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
19
As penalidades previstas na lei tributária, entre elas a imposição de multas,
comunicam-se aos titulares, pois estes são responsáveis pela condução das atividades da empresa.
Não só a pessoa jurídica responde pelo inadimplemento da obrigação tributária prevista
expressamente em lei, mas também os seus administradores.
Portanto, os titulares respondem solidariamente com a pessoa jurídica quanto aos
tributos e penalidades pecuniárias por meio da imputação de responsabilidade tributária. A
pessoa jurídica é representada por seus titulares exercendo poderes para a gestão empresarial e,
portanto, não cabe a alegação de que o titular possa se eximir das responsabilidades tributárias.
Esse é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste CARF em
situações semelhantes, conforme exemplo de acórdão abaixo:
Processo no 19515.720596/2016-61
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-011.581 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 22 de julho de 2021
Recorrente ATLANTICO SUL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III). A responsabilidade
de que trata o artigo é solidária, sem benefício de ordem entre o contribuinte e
responsáveis
Não existe, assim, nenhum motivo que justifique a exclusão da responsabilidade
solidária de Julia Carolina de Lima Albuquerque.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário
interposto por Toppus Serviços Terceirizados Eireli, exceto no que se refere ao caráter
confiscatório da multa aplicada, rejeitando a proposta de diligência e negando-lhe provimento e
por conhecer do recurso voluntário interposto por Júlia Carolina de Lima Albuquerque, negando-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.159 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720617/2021-84
20

Fl. 211
DF CARF MF
Original